Tribunal: STF
Processo: ARE 1509424
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR OMISSÃO. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO QUE OSTENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA RECHAÇAR A TESE DEFENSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 156, AMBOS DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA JUDICIALIZADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 386 DO CPP E 33 DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (documento 71). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento 84). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e b da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 93, IX e 97, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei).



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.114.614/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 18/3/2024, grifei). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio em proveito alheio. Art. 312 do Código Penal. Revisão criminal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (ARE 1.451.116/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/12/2023, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAR. TEMA 339. ART. 188 DO CPP. POSSIBILIDADE DE REPERGUNTAS. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não ocorre, na hipótese, qualquer omissão ao dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.157.879 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/4/2024, grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (art. 315, § 2º, II, III e IV, do Código de Processo Penal), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO: ART. 19 DA LEI N. 7.492/1986. MATERIALIDADE DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PEDIDO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INADMISSÃO: MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme o art. 1.042, caput, do CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    II — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.478.790/AgR/AM, de minha relatoria, DJe 24/4/2024, grifei). 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que indeferiu revisão criminal. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.5041.478 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/8/2024, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.366.656 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2022, grifei). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Decisão de inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão do tribunal de origem fundado em legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 9.296/96). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (ARE 1.350.556 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/2/2022, grifei).



    Por fim, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator